Tribunal: TJES
Processo: 5002726-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002726-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO SANTOS CUNHA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002726-49.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARCELO SANTOS CUNHA, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA, AUTO SERVICO FAE LTDA, MARCELO SANTOS CUNHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Autor.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM VIA PÚBLICA. BURACO EM CALÇADA. OBRA CONDUZIDA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E A MUNICIPALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. DANO ESTÉTICO NÃO PLEITEADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo réu MUNICÍPIO DE VILA VELHA e pelo Autor, em que de um lado, pugna o ente público pela reforma da sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e, de outro, requer o Requerente a majoração da indenização moral fixada, indicando o valor de R$ 15.000,00 como adequado. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Primeiramente, em relação ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, compreendo que não merecem ser acolhidas as razões aduzidas. Isso porque, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, a responsabilidade do ente público no caso em tela emerge da sua conduta omissiva em relação à devida (mas não efetivada) fiscalização da incolumidade da calçada em que ocorreu o sinistro que vitimou o Requerente, respondendo, por isso, de forma solidária (junto ao proprietário do imóvel em que localizada a calçada defeituosa) pelos danos sofridos pelo Autor.

(3). Nesse sentido, considerando que, no caso em tela, restou demonstrado o nexo de causalidade (especialmente a partir de prova testemunhal) entre a conduta omissiva da Municipalidade e o dano sofrido pelo Requerente, não há que se falar em exclusão da sua responsabilidade.

(4). Já no que se refere ao recurso manejado pelo Requerente, faço notar que, apesar de o Autor sustentar que é insuficiente o montante arbitrado para a compensação dos abalos moral e estético sofridos na hipótese, não houve pedido de indenização por dano estético, que não se confunde (tampouco é abrangido) pelo pedido de dano moral (tanto que permitida a cumulação de ambos os pedidos, nos termos da Súmula nº 387 do STJ), razão pela qual não há que se ponderar quanto aos danos estéticos sofridos pelo Requerente no presente caso para fins de eventual majoração da compensação por danos morais fixada pelo Juízo de origem.

(5). Ademais, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem a título de compensação por danos morais é adequado à compensação do Requerente, sendo condizente com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes MARCELO SANTOS CUNHA e MUNICIPIO DE VILA VELHA ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face do Autor, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)